Tribunal: TJES
Processo: 0001232-54.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-54.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHERLI BATISTA PIRES e outros (3)

APELADO: ALMIRO AMORIM DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em Ação de Reconhecimento e Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola c/c Perdas e Danos, negou provimento à apelação dos meeiros, ora Embargantes. A parte embargante sustenta existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, especialmente quanto à valoração de provas documentais e testemunhais e ao enquadramento jurídico do inadimplemento contratual, com o objetivo de prequestionamento para futura interposição de recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão ou contradição que justifiquem a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se é possível o prequestionamento de matéria jurídica na ausência desses vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tendo cabimento apenas quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

As alegações de omissão e contradição não se sustentam, pois o acórdão embargado analisou expressamente os documentos mencionados (extratos e recibos), as fotografias da lavoura e os depoimentos testemunhais, valendo-se do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para formar seu juízo de convencimento.

A suposta contradição na valoração da prova testemunhal foi afastada, pois o acórdão reconheceu a existência de depoimentos conflitantes e, diante disso, atribuiu maior peso a outros elementos probatórios, como as fotografias e a inspeção feita por representante sindical, para firmar a conclusão de abandono contratual.

O voto embargado também afastou a alegação de omissão quanto à causa do inadimplemento, esclarecendo que a principal
ratio decidendi
foi o abandono da lavoura, e não a prisão do meeiro, que foi apenas elemento secundário para afastar a possibilidade de prorrogação da parceria até 2019.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o mero inconformismo com a decisão desfavorável, sob pretexto de vício inexistente, não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, tampouco pode ser admitido para fins de prequestionamento, se ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A valoração das provas pelo juízo, ainda que contrarie a tese da parte, não configura omissão nem contradição.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001232-54.2016.8.08.0045

EMBARGANTES:
CHERLI BATISTA PIRES e JORDELINA DOS SANTOS SAMPAIO

EMBARGADOS:
ALMIRO AMORIM DOS SANTOS e MARLENE SOARES DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola c/c Perdas e Danos ajuizada em face dos Embargados, negou provimento ao recurso de Apelação Cível dos Embargantes.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, uma leitura atenta das razões recursais revela que os Embargantes não apontam vícios de integração propriamente ditos, mas, sim, renovam sua insurgência contra a valoração do conjunto fático-probatório realizada por esta Colenda Câmara, visando à rediscussão da matéria de mérito, o que transborda os limites cognitivos desta via recursal.

A alegada omissão quanto aos documentos (extratos de comercialização e recibos) não subsiste. O Acórdão embargado analisou o arcabouço probatório, inclusive mencionando os documentos juntados com a inicial. O fato de a decisão ter conferido maior peso probatório às fotografias que atestam o estado de abandono da lavoura e ao depoimento da testemunha que, na qualidade de representante sindical, visitou o local, não configura omissão. Trata-se, à evidência, do exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), tendo o Órgão Julgador concluído que os documentos relativos aos anos de 2013 a 2015 não eram suficientes para refutar a prova do abandono configurado a partir do final de 2015 e início de 2016.

Da mesma forma, inexiste a apontada contradição. O Acórdão não foi contraditório ao reconhecer que a prova testemunhal era "parcialmente conflitante" ou "vacilante" e, simultaneamente, concluir pelo abandono. Pelo contrário, a decisão expôs de forma clara sua
ratio decidendi
: diante do conflito nos depoimentos (onde uns afirmavam o bom trato e outros o descuido), o Colegiado, em análise conjunta, entendeu que os demais elementos – notadamente as fotografias e a constatação do representante sindical – formavam um conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar o inadimplemento contratual por parte dos meeiros.

O julgado foi expresso ao ponderar:

Observo que a prova testemunhal, embora vacilante, indica a existência de divergência entre as partes acerca dos cuidados dispensados à lavoura.

Verifico, ainda, que as fotos juntadas aos autos indicam estado de abandono e degradação da lavoura por falta de tratos culturais.

Ainda que se admita que as fotografias tenham sido tiradas na data nelas registrada (04/04/2016), ou seja, aproximadamente três meses após a saída do Apelante da propriedade (que se deu em Janeiro/2016), estas retratam a lavoura em adiantado estado de abandono.

Ademais, os depoimentos testemunhais corroboram as alegações de que o Apelante deixou de cumprir suas obrigações contratuais a partir de 2015, dedicando-se a outras atividades, como abertura de poços artesianos.

Não há, pois, qualquer contradição interna no silogismo judicial. O Acórdão reconheceu a hesitação probatória (premissa) e a resolveu (conclusão) com base em outros elementos dos autos, fundamentando a prevalência da tese de abandono. O que os Embargantes chamam de contradição é, em verdade, a própria atividade de valoração da prova, que lhes foi desfavorável.

Quanto aos demais pontos – a suposta irrelevância das fotografias, a interpretação do inadimplemento ante a prisão do primeiro Embargante e o caráter da atividade paralela de perfuração de poços –, são todos temas debatidos e decididos no Acórdão, que os sopesou para formar sua convicção.

O julgado consignou expressamente que "
Ainda que se admita que as fotografias tenham sido tiradas na data nelas registrada (04/04/2016), ou seja, aproximadamente três meses após a saída do Apelante da propriedade (que se deu em Janeiro/2016), estas retratam a lavoura em adiantado estado de abandono
.".

Ademais, a
ratio decidendi
principal não foi a prisão do meeiro, mas o abandono, tendo a impossibilidade de continuidade pelo encarceramento sido citada apenas como um fator a "
reforça[r] a improcedência do pedido de prorrogação até 2019
", ante a natureza
intuitu personae
da avença, ou seja, o contrato foi feito com o casal e um deles restou impossibilitado de continuar a cumpri-lo. O abandono, como causa de rescisão, foi imputado aos "próprios Apelantes" (no plural), pela "inércia [...] no cumprimento de sua função essencial".

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável aos Embargantes, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Resta claro, portanto, que os Embargantes buscam, sob o pálio de vícios inexistentes, uma nova apreciação do mérito e das provas, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. O Acórdão enfrentou de modo claro, coeso e fundamentado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mantendo a sentença que concluiu que o inadimplemento grave (abandono da lavoura) autorizou a rescisão do contrato de parceria agrícola por culpa dos meeiros, afastando o direito à prorrogação automática e à indenização pleiteada.

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.